Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO JUDICIAL POST MORTEM. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO COMO BENEFICIÁRIA. RATEIO DE BENEFÍCIO ENTRE FILHA E EX-COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento de ex-companheira como beneficiária de plano de previdência privada complementar deixada por seu falecido companheiro, em igualdade de condições com a filha do falecido, ainda que não tenha sido indicada como beneficiaria por ocasião da adesão ao respectivo plano.
2. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “havendo o pagamento de pensão por morte, seja a oficial ou o benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a convivente estável, haja vista a presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação ao falecido (REsp no 1.715.486-RN, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma).
3. As normas que regem as entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) prestigiam o princípio da autonomia da vontade ao permitir que o participante, pessoa física, escolha os beneficiários para o recebimento dos benefícios de prestação continuada. No entanto, a exigência prevista no regulamento de entidade fechada de previdência complementar, que condiciona a concessão de benefícios à inscrição prévia do companheiro como beneficiário, privilegia excessivamente o aspecto formal da indicação administrativa.
4. No caso em deslinde a ex-companheira, cuja dependência econômica do falecido companheiro foi devidamente comprovada, deve ser contemplada com a pensão por morte, mesmo que não tenha sido indicada nominalmente no rol de beneficiários, em atenção aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção familiar.
5. No que concerne ao alegado dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (art. 5o, inc. X) e no Código Civil (art. 186), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 5.1. Ocorre que, no presente caso, a entidade fechada de previdência complementar não cometeu ato ilícito que justifique a compensação financeira em favor da apelante, uma vez que a negativa de inclusão da ex-companheira no rol de beneficiários do plano de previdência é respaldada pelos regulamentos vigentes que regem os referidos planos. 5.2. Assim, a decisão tomada pela entidade de previdência complementar, em não incluir a ex-companheira no rol de beneficiários, reflete a estrita observância das regras contratuais e regulatórias aplicáveis, e não configura uma conduta contrária a norma cogente. 5.3. Os regulamentos adotados pelo plano estabelecem claramente as condições para a inscrição de beneficiários, sendo que a negativa da inclusão está em conformidade com essas disposições, não havendo, portanto, fundamento que subsidie a alegada prática de ato ilícito indinizatório por parte da entidade Postalis.
6. Recurso parcialmente provido.